Tribunal: TJES
Processo: 5005732-09.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005732-09.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PHELLYPE GOES MARIA DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PHELLYPE GOES MARIA DE SOUZA
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
PHELLYPE GOES MARIA DE SOUZA
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Em análise dos autos, constato que o paciente foi preso
na posse de 02 (duas) pistolas calibre 380 com numeração raspada, além de 02 (dois) carregadores.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que em sede de audiência de custódia, o magistrado de primeira instância afastou a segregação cautelar, tenho imposto ao paciente medidas cautelares diversas da prisão. Vejamos:

[...]

Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam:
a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor. Caso o autuado descumpra qualquer condição imposta na presente decisão poderá ter decretada sua prisão preventiva.

[...]

Ocorre que depois de recebida a denúncia e determinada a citação do paciente, o mesmo não foi mais localizado, tendo se furtado da aplicação da lei penal.

Assim, como pontuado em sede de liminar,
constatei que a própria defesa do paciente, ao peticionar nos autos da ação penal originária asseverou não possuir outro endereço de Phellype.

De tal forma, resta inequívoco que o réu evadiu-se do distrito da culpa, violando diretamente as medidas cautelares diversas da prisão antes impostas, razão pela não há qualquer ilegalidade na decretação de prisão preventiva.

Em consulta ao Sistema E-JUD, pude constatar que o paciente ostenta duas condenações (Processos nº 0003776-15.2015.8.08.0024 e 0027192-81.2012.8.08.0035), além de responder a outra ação penal (Processo nº 0032932-19.2013.8.08.0024).

Nessa toada, inexistindo alteração fática, não vejo motivos para mudar o entendimento exarado em sede de liminar, sendo a prisão preventiva indispensável para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ART. 16 DA LEI 10.826/2003 – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.
1. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública. Inexistindo ilegalidades a serem sanadas, mantenho a segregação cautelar. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.